Tribunal: TJMT
Processo: 1006593-16.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006593-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Homicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), IVANIL COSTA MARQUES - CPF: 015.360.481-60 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUIZA DE DIREITO DE POCONÉ (IMPETRADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), VANIL RODRIGUES DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM. DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA, A FIM DE QUE SEJAM TOMADAS , NAQUELE JUÍZO, AS CAUTELAS E MEDIDAS PERTINENTES PARA SEU CABAL CUMPRIMENTO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA RESPONDER AO PROCESO EM LIBERDADE - PARCIAL PERTINENCIA -
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAREM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DO
PERICULUM LIBERTATIS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACOLHIMENTO DO PLEITO SUBSIDIÁRIO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– 3. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA NA MENOR EXTENSÃO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, tendo em vista que a condenação ostentada por ele transitou em julgado há mais de 13 anos, sem notícia de que, após o referido fato, ele tenha cometido outros delitos. Além disso, a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6º c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

3. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida apenas para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luis Lauremberg Eubank de Arruda, em favor de
Ivanil Costa Marques
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT.

Colhe-se destes autos, que o paciente está preso desde o dia 10 de fevereiro do ano em curso, quando foi cumprido mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor, em razão da acusação de suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e II c/c art. 14, II, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em preventiva, no dia 2 de março de 2021, quando do recebimento da denúncia contra a pessoa do acusado.

Sustenta, o impetrante, que não existe prova da participação do paciente no referido crime; salientando, outrossim, que, na audiência de custódia, ele apontou o verdadeiro autor da tentativa de homicídio, mostrando a sua total e absoluta ausência de dolo ou participação no delito que lhe está sendo imputado.

Registra, ademais, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, eis que justificou sua decisão na gravidade abstrata do delito; bem como que, no caso em tela, não restaram consignados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Afirma, outrossim, que o paciente é pessoa idônea, primário, tem residência fixa e trabalho lícito, motivo pelo qual, na sua concepção, a custódia cautelar não se justifica.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 85278991. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou os expedientes encartados no ID 87154990, no qual fez um resumo da tramitação do processo em alusão e reiterou os motivos que levaram à decretação da prisão provisória do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 89521961, opinou “
pelo conhecimento parcial
do presente

habeas corpus;
e, na parte conhecida, pela concessão da ordem requerida para que o paciente seja colocado em liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
”.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O impetrante se insurge contra a ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, asseverando que
ele apontou o verdadeiro autor da tentativa de homicídio, mostrando a sua total e absoluta ausência de dolo ou participação no delito que lhe está sendo imputado
. No entanto, no tocante à negativa de autoria, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao acusado não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por outro viés, no que diz respeito as alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da sua prisão preventiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem razão o impetrante, eis que não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à presença de três dos requisitos necessários à decretação da medida restritiva provisória, quais sejam: a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e o resguardo da aplicação da lei penal, não apresentou, como era de sua obrigação, elementos concretos para justificar o
periculum libertatis
em relação ao acusado.

A propósito, o juízo da instância primeva decretou a prisão preventiva do paciente pelas seguintes razões:

[...] DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

Pleiteia a Autoridade Policial a decretação da prisão preventiva dos denunciados com fundamento na garantia da garantia da ordem pública (risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte dos agentes), para assegurar a aplicação da lei penal (possibilidade real de fuga) e para a conveniência da instrução criminal (perigo de prejuízos à produção das provas, em especial com a ameaça de testemunhas).

Manifestação do IRMP na peça de denúncia pelo deferimento acrescentando o risco a vida da vítima.

Pois bem.

As investigações apuraram que os Representados são suspeitos de atentarem contra a vida da vítima através de uma emboscada utilizando-se de arma branca.

Em interrogatório, o denunciado Jonathan negou ter envolvimento com o ocorrido, já o suspeito IVANIL afirma que deu carona para EMANOEL e que viu o mesmo correr atrás da vítima e voltar com as mãos sujas de sangue. Por sua vez, o suspeito Emanoel, em interrogatório, exerceu o seu direito de permanecer calado.

Por sua vez, a vítima afirma de forma contundente que no dia dos fatos estaria a caminho do bar para buscar a bicicleta que havia esquecido quando jogou uma latinha de cerveja vazia na calçada, sendo que no momento o denunciado JONATHAN e seu pai Levi estavam passando de carro. Sem aparente motivo, JONATHAN desceu do carro e desferiu um soco na face da vítima, tendo esta corrido e se escondido do denunciado. Na mesma ocasião, escondido, a vítima teria visto JONATHAN conversando com os denunciados EMANOEL e IVANIL na janela do carro.

Após pegar a sua bicicleta no retorno para casa, a vítima avistou o denunciado IVANIL e EMANOEL em uma motocicleta, momento em que EMANOEL desceu e atacou a vítima com várias facadas, tendo a vítima tentando correr sem sucesso pois foi alcançada por EMANOEL que continuou a lhe desferir mais facadas e depois se evadiu do local na companhia de IVANIL que não desdeu da moto.

Em razão da gravidade dos fatos, a fim de assegurar evitar prejuízo a instrução criminal com a destruição de provas e ameaças as testemunhas do crime, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, a Autoridade Policial representou pela segregação dos denunciados, sendo esta a medida cabível e imprescindível haja vista os registros criminais dos denunciados.

Em sua nova redação, os artigos 312 e 313 do CPP dispõem que:

[...]

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

Quanto aos indícios de autoria, estes estão demonstrados já que os denunciados possuem vários registros criminais, e foram reconhecidos pela vítima, além das declarações do denunciado JONATHAN e IVANIL em sede policial.

As alterações trazidas pela Lei 13.964/2019, no que tange ao art. 282, §6º do CPP preveem que: “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.

Sendo assim ante as provas constantes nos autos, depoimentos divergentes e omissos dos denunciados, se vê de forma concreta a necessidade de manutenção da segregação cautelar.

É de se ressaltar que o acusado IVANIL afirmou que esteve com EMANOEL no dia do fato que EMANOEL desceu da moto e correu em direção da vítima, retornando após à motocicleta onde ambos voltaram ao bar, momento em que IVANIL viu a mão de EMANOEL toda suja de sangue
.

Por sua vez, o denunciado JONATHAN declarou que no dia dos fatos viu a vítima pular o muro de sua residência com uma sacola nas mãos, e ao sair correndo a vítima teria supostamente derrubado a sacola sendo encontrado nela seus pertences e de seus clientes. Entretanto este nada menciona a respeito do ocorrido, da suposta agressão, e ainda afirma que não conhece o denunciado EMANOEL e conhece IVANIL só de vista.

Ante as versões desconexas e isolada nos autos, a considerar a gravidade do crime cometido em concurso de agentes que tentou ceifar a vida da vítima que ao todo foi atingida por 14(quatorze) facadas, se reconhece a necessidade de garantir a ordem pública e ainda a garantia da instrução criminal haja vista que a soltura dos denunciados é um evidente risco a vida da vítima e das testemunhas
.

É de se mencionar ainda que
os denunciados possuem registros criminais sendo que
o acusado EMANOEL possui passagens por roubo, JONATHAN e
IVANIL registro de tráfico
, sendo IVANIL reincidente.

Destarte, não podemos olvidar que estamos diante investigação policial que apura ocorrências que afrontam a ordem pública, no caso dos representados inclusive suspeitos de cometer outros crimes nesta urbe, conforme leciona Emanuel, verbis:

[...]

Além disto, o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do crime, tendo em vista que os denunciados são suspeitos de atentar contra a vida de um cidadão e de cometer outros crimes que atentam contra a paz social e a ordem pública.

Imperioso notar ainda que no Boletim de Ocorrência registrado consta que a vítima fora socorrida com cerca de quatorze perfurações efetuadas com uso de arma branca.

É este o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:

[...]

Dessa forma, a decretação da prisão preventiva, apesar de ser a última ratio configura-se como a mais eficaz no caso em comento, seja pela garantia da garantia da ordem pública ante o risco considerável de reiteração criminosa por parte dos denunciados, seja para a conveniência da instrução criminal ante o real perigo de prejuízos à produção das provas, em especial com a ameaça de testemunhas e risco a vida da própria vítima, ou ainda pela aplicação da lei penal ante a gravidade dos fatos narrados.

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA, JONATHAN DIEGO CORREA DA COSTA e IVANIL COSTA MARQUES, consoante dispõe os artigos 312 e 313, inciso I e II, ambos do Código de Processo Penal.

Ademais, EXPEÇA-SE o competente Mandado de Prisão individualizado em nome dos acusados EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA, JONATHAN DIEGO CORREA DA COSTA e IVANIL COSTA MARQUES, bem como, proceda a inclusão na rede SINESP e INFOSEG.

PROCEDA-SE A INCLUSÃO NO BNMP. [...].

Destacamos

Posteriormente, a magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, cuja decisão está vazada nos seguintes termos:

[...] DOS PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS EMANOEL DOUGLAS, IVANIL COSTA E JONATHAN DIEGO CORREA DA COSTA

Após criteriosa análise dos autos verifico que subsistem os requisitos para manutenção da segregação preventiva dos acusados IVANIL, EMANOEL DOUGLAS e JONATHAN eis que da data da decretação da prisão preventiva ou indeferimentos da revogação da prisão, não ocorreram fatos que motivem sua revogação, a considerar a pratica de conduta criminal gravíssima pelos acusados e o modus operandi do crime a eles imputados.

As investigações apuraram que no dia 01 de Outubro de 2020, por volta das 23h30min, deparou com um veículo Fiat Strada ocupado por JONATHAN no qual desferiu um soco na face da vítima, e afirmando que o mesmo supostamente teria furtado sua residência. Desse modo, extrai-se ainda que a vítima escondeu-se atrás de uma arvore onde viu o acusado JONATHAN conversando com os demais acusados IVANIL e EMANOEL DOUGLAS que estavam debruçados na janela do veículo, vindo posteriormente os tentaram ceifar a vida de Vanil Rodrigues de Souza, com diversos golpes de arma branca tipo faca, só não consumando o intento por circunstância alheia às suas vontades.

Há de se ressaltar que a gravidade dos fatos e o concurso de agentes torna a demanda complexa, o que reforça a necessidade de segregação do acusado pela conveniência da instrução processual e garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista que ainda resta pendente os autos de instrução, haja vista ainda o depoimento divergente dos réus constante nos autos
.

Em sua nova redação, os artigos 312 e 313 do CPP dispõem que:

[...]

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (NR).

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais suso mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai a comprovação da materialidade delitiva (ID 49783781, ID 49783782 e ID 49783784) através dos Boletins de Ocorrência, Inquérito Policial n. 333/2020, indícios suficientes de autoria, precipuamente diante do depoimento da vítima que afirmou categoricamente reconhecer os acusados no caso apreciado nestes autos.

Neste sentido, quanto a garantia da ordem pública, segundo afirma o professor Nestor Távora:

[...]

Portanto, a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, a fim de fazer cessar a ação delituosa, encontra-se bem delineada nos autos, uma vez as investigações apuraram o denunciado JONATHAN, teria oferecido paga ou promessa de recompensa aos demais acusados, e que IVANIL teria conduzido à motocicleta e juntamente com EMANOEL que desceu da moto e desferiu vários golpes de faca contra a vítima que tentou fugir, entretanto foi alcançado pelos acusados que veio a montar na motocicleta e com IVANIL fugir do local.

Quanto aos indícios de autoria, estes estão demonstrados, conforme termo de declaração (fls. 91/92) teria visto Jonathan conversando com os outros acusados IVANIL e EMANOEL, logo após ter desferido um soco na face da vítima, que teve que correr para cessar a agressão praticada pelo acusado, nota-se ainda que os demais foram reconhecidos pela vítima como participantes do crime que conduziu a motocicleta até o local onde a vítima fora esfaqueada pelo acusado EMANOEL.

[...]

Portanto, diante dessas circunstâncias depreende-se a gravidade concreta das condutas dos réus, que não apresenta qualquer documento ou alteração dos fatos relativo a este ocorrido, e, por conseguinte, exsurge a necessidade de garantir a ordem pública.

Além disso, a custódia cautelar dos acusados justifica-se igualmente para assegurar a aplicação da lei penal, já que eles empreenderam fuga após o cometimento do delito, não prestando socorro à vítima.

Em suma, a fuga inicial dos acusados demonstra a sua intenção de não se submeter às decisões do Poder Judiciário e autoriza a imposição da medida excepcional para assegurar a aplicação da lei penal.

No que tange ao pressuposto da conveniência da instrução criminal, afirma Aury:

[...]

Destarte, o requisito ora citado serve como meio de atendimento ao devido processo legal, voltado pelo seu aspecto de garantir a livre produção de provas, o que se faz necessário tendo em vista que os autos encontram-se pendentes de instrução.

Estando a constrição da liberdade satisfatoriamente alicerçada em elementos concretos, evidenciada a gravidade do crime e o modus operandi, mostram-se insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP).

[...]

A garantia de aplicação da lei penal permite com a imposição da prisão preventiva, evitar a fuga do agente e fazer com que a sentença penal não se torne inócua, com a eficaz aplicação de eventual pena cominada.

Bem como lançado pela defesa que o réu possui trabalho, que favorecem que o mesmo tem uma boa conduta por si só não obstem a segregação cautelar quando preenchidos os requisitos para a manutenção da preventiva.

[...]

Destarte, o requisito ora citado serve como meio de atendimento ao devido processo legal, voltado pelo seu aspecto de garantir a livre produção de provas, o que se faz necessário tendo em vista que os autos encontram-se pendentes de instrução.

Estando a constrição da liberdade satisfatoriamente alicerçada em elementos concretos, evidenciada a gravidade do crime e o modus operandi, mostram-se insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP).

[...]

Nesse sentido, a segregação cautelar dos réus ainda se mostra necessária para promover o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de revolta e intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Considerando ainda a que a defesa dos réus alega a morosidade para o findo do processo, não merece prosperar, uma vez que, a demora ocorreu pelas dificuldades enfrentadas pela pandemia do Covid-19. Observa-se ainda que todo o território nacional, vem sofrendo com o agravamento da pandemia bem como o judiciário vem adotando medidas de enfrentamento. Entretanto justifica-se a demora por motivos de Força maior.

[...]

Em análise aos argumentos da defesa, não verifico nenhuma nuance que justifique a alteração da base fática e teórica presente no momento da decretação da prisão preventiva, a considerar que bons antecedentes e residência fixa por si só desabonam os requisitos preenchidos pelos réus previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Pelo exposto, com escoro no art. 312 e art. 313, incisos I, ambos do CPP INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva dos réus IVANIL COSTA MARQUES, EMANOEL DOUGLAS PROENCA DE ARRUDA e JONATHAN DIEGO CORREA DA COSTA.

DÊ-SE ciências as defesas e o IRMP.

CUMPRA-SE a integralmente o teor da decisão de (Id 53858575), expedindo o necessário. [...].

Destacamos

Verifica-se, pois, dos decretos judiciais acima reproduzidos em parte, bem como dos documentos jungidos nesta ação constitucional] que, com relação à necessidade de garantia da ordem pública, com base na reiteração delitiva do paciente, a sua prolatora não apontou adequadamente o risco de que, em liberdade, o paciente voltaria a delinquir, principalmente porque em consulta realizada pela assessoria deste magistrado ao sistema eletrônico de execução unificado deste Tribunal, constatou-se que, embora Ivanil tenha uma condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, conforme mencionado pelo juízo acoimado de coator, tal condenação transitou em julgado no dia 8 de janeiro de 2008, sendo sua punibilidade extinta pelo cumprimento da pena em 16 de abril de 2020 (PEP 0000138-22.2008.8.11.0028), não havendo notícias de que, após o referido fato, o acusado cometeu outros crimes.

De mais a mais, nada há de concreto a evidenciar que a integridade física da vítima esteja comprometida, na medida em que inexistem outros registros de violência em desfavor do paciente.

Noutro prisma, em relação aos requisitos mencionados pela magistrada acerca da necessidade da medida constritiva para resguardar a instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, infere-se dos édito judiciais parcialmente transcritos que se tratam de meras ilações lastreadas em fundamentação genérica, não havendo nestes autos qualquer indicação concreta de que Ivanil pretenda embaraçar a instrução e/ou se ausentar do distrito da culpa, razão pela qual é imperioso reconhecer que a motivação lançada em primeiro grau é genérica e desvinculada de qualquer base probatória e comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao paciente.

Se isso não bastasse, há nestes autos documentos comprovando que o paciente tem residência fixa (ID 84025973) e ocupação lícita no distrito da culpa (ID 84025972).

Por conta disso, fica evidente que a prisão preventiva do paciente não se justifica, um vez que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte, não existindo o
periculum libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa, a decretação da prisão preventiva da paciente configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-se a substituição da sua custódia por medidas cautelares diversas da prisão, mormente porque não é possível fechar os olhos para a conduta dele, bem como sua repercussão social, sobretudo, diante da natureza do delito em debate, sendo, pois, a decretação das seguintes medidas cautelares:

(
i
)
declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

(ii)
comparecer mensalmente no juízo para informar e justificar suas atividades;

(iii)
não se ausentar do território da Comarca de Poconé/MT por mais de 2 (dois) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

(iv)
não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);

(v)
recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

(vi)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito
; e

(vii)
não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro efeito entorpecente;

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Ivanil Costa Marques
, e, via de consequência,
concedo em parte a ordem
de
habeas corpus
almejada, apenas para acolher o pleito subsidiário a fim de substituir a sua prisão preventiva pelas medidas cautelares acima listadas.

Determino, outrossim, a expedição de ofício à autoridade acoimada de coatora, comunicando-lhe os termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as cautelas e medidas pertinentes para o seu cabal cumprimento, alertando para que fiquem consignados nos autos: a aceitação do cumprimento de tais condições pelo paciente e as informações acerca de todos os endereços onde ele poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento das medidas alternativas ora deferidas importará em imediata expedição de mandado de prisão contra sua pessoa.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021